Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. MENSAGENS ENVIADAS AO SUPOSTO ABUSADOR DA FILHA DO ACUSADO. MANIFESTAÇÃO DE DECEPÇÃO E INDIGNAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. REPROVABILIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
1. A controvérsia reside em saber se as palavras pronunciadas pelo réu por meio de mensagem de áudio constituem fato típico e reprovável, tendo-se em conta as circunstâncias que precederam esse fato.
2. Depois de tomar conhecimento de que a filha menor de idade (oito anos) havia sido abusada sexualmente pelo ex-cônjuge da sobrinha, o recorrente encaminhou mensagem ao suposto abusador questionando a confiança que nele havia depositado e afirmando que “pilantra tem que morrer”.
3. Nesse contexto, não se verifica o dolo de ameaçar, ou seja, “a consciência e a vontade de realização dos elementos objetivos do tipo de injusto doloso (tipo objetivo)”1. As palavras pronunciadas revelam, na realidade, decepção e indignação com a pessoa que frequentava sua casa e que supostamente abusou da filha menor de idade, fato que está em apuração em procedimento penal próprio.
4. Além disso, ainda que houvesse dolo e a conduta fosse típica, o acusado agiu sob a intensa e anormal influência dos graves acontecimentos, circunstância que expõe o reduzidíssimo grau da reprovabilidade da conduta, sobretudo porque não houve agressão ou danos físicos à suposta vítima da ameaça.
5. Nesse sentido: “O postulado basilar de que não há pena sem culpabilidade (nulla poena sine culpa) e de que a pena não pode ultrapassar a medida da culpabilidade – proporcionalidade na culpabilidade – é uma lídima expressão de justiça material peculiar ao Estado democrático de Direito delimitadora de toda a responsabilidade penal. Noutras palavras: o princípio de culpabilidade significa que a ‘pena criminal só deve fundar-se na constatação da possibilidade de reprovação do fato ao seu autor.”2
6. Recurso conhecido e provido para absolver o réu nos termos do art. 386, III e VI, do CPP.

1. Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 [livro eletrônico) / Luiz Regis Prado -- 6. ed. -- São Paulo: Mastersaf, 2018. 6. ed. em e-book baseada na 16. ed. impressa.
2. Idem